Tribunal: TJDFT
Processo: 0719083-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0719083-23.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RAFAEL FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS, RICARDO FASSHEBER CHAGAS IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO MSCIV 0716347-32.2022.8.07.0000, DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0714942-58.2022.8.07.0000 RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por RAFALE FASSHEBER CHAGAS e outros, apontando como autoridades coatoras o e. Desembargador Mário Zam Belmiro Rosa, prolator da decisão no Mandado de Segurança 0716347-32.2022.8.07.0000, em curso na 2a Câmara Cível, bem como a e. Desembargadora Carmen Bittencourt, que proferiu decisão no Agravo de Instrumento 0714942-58.2022.8.07.0000, tramitando na 1a Turma Cível. Informam que, na origem, a empresa Construtins – Comercial e Construtora Tocantins SA ajuizou contra os impetrantes Ação de Reintegração de Posse do imóvel que descrevem, alegando, como fundamento a extinção do Contrato de Comodato celebrado com seu sócio (e padrasto dos impetrantes) Carlos de Lara Maia, falecido em acidente de trânsito juntamente com a esposa – Ana Paula Fassheber Maia e filha – Ana Paula Fassheber Maia. Esclarecem que a empresa, da qual Carlos de Lara Maia detinha 25% das cotas acionárias, atuava unicamente como holding patrimonial da família, não exercendo atividades estatutárias. Afirmam que, em função de direitos hereditários envolvidos e, tendo em vista o que foi construído por seu pai, chegaram a propor um acordo em relação a partilha de bens, inclusive comprometendo-se a desocupar o imóvel em até 06 (seis) meses. Entretanto, sem que houvesse qualquer resposta a ação de reintegração de posse foi ajuizada. O pedido de antecipação de tutela formulado na referida ação foi indeferido, tendo sido designada audiência de justificação prévia. Na audiência o Magistrado manteve o indeferimento da liminar. Em consequência, o autor da possessória interpôs Agravo de Instrumento, tendo a e. Desembargadora relatora deferido a antecipação de tutela, determinando a desocupação do imóvel em 30 (trinta) dias. Os impetrantes, então, interpuseram Agravo Interno, com pedido de suspensão da antecipação dos efeitos da tutela recursal até o julgamento do Agravo pelo colegiado. No entanto, o pleito restou indeferido, tendo a Magistrada mantido a decisão anterior. Em cosnequência, ajuizaram Mandado de Segurança, perante a 2a Câmara Cível, com pedido de liminar para a imediata suspensão das decisões monocráticas, pelo menos até o julgamento do Agravo Interno ou do Agravo de Instrumento pelo colegiado. O relator, e. Desembargador Mario-Zam Belmiro, indeferiu a liminar. Contra essa decisão interpôs Agravo Interno e ao mesmo tempo o Mandado de Segurança que ora se analisa. Sustentam que “O presente mandado de segurança se reveste de liquidez e certeza – uma vez que vem acompanhado das peças necessárias ao seu conhecimento e apreciação, não carecendo de qualquer dilação probatória –, sendo viável a sua utilização em face dos atos judiciais inquinados, nas peculiares situações dos casos ora tratados, como antes esclarecido”. Alegam a necessidade de concessão da ordem para determinar a suspensão das decisões proferidas pela Desembargadora Carmen Bittencourt para possibilitar o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Em seguida discorrem longamente sobre a questão hereditária envolvida no caso, bem como sobre controvérsias familiares surgidas após o acidente, ressaltando não se tratar apenas de uma extinção do contrato de comodato, haja vista a construção feita no local com recursos da genitora. Sustentam o direito de continuarem ocupando o imóvel e advertem “que ainda há em trâmite uma ação de socioafetividade, bem como assiste direito à indenização das benfeitorias feitas no local”. Dizem que, por se tratar de ação de “força velha”, pois os impetrantes ocupam o imóvel há mais de 15 (quinze) anos, seria incabível a Tutela Antecipada de Reintegração de Posse. Sustentam a presença dos requisitos para concessão de medida liminar para “imediata suspensão das decisões monocráticas prolatadas pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora CARMEM BITTENCOURT, lotada na 1o Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, até o julgamento do Agravo Interno e Agravo de Instrumento pelo Órgão Colegiado, de sorte a preservar o princípio da colegialidade, ensejando a manifestação dos demais integrantes do órgão fracionário sobre a tese pessoal da Relatora, e, da mesma forma, o acesso dos Impetrantes à via excepcional relativamente à questão meritória de tais irresignações”. No mérito postulam “a suspensão das decisões monocráticas prolatadas pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora CARMEM BITTENCOURT até que sejam os agravos julgados pelo Órgão Colegiado da 1o Turma Cível deste Tribunal”. Brevemente relatado, decido. Segundo se pode inferir das razões contidas na peça de ingresso, resumidas acima, os impetrantes pretendem, simultaneamente, a reforma de duas decisões proferidas por órgãos fracionários distintos e apontam com autoridades coatoras o e. Desembargador Mário Zam Belmiro Rosa, prolator da decisão no Mandado de Segurança 0716347-32.2022.8.07.0000, em curso na 2a Câmara Cível, bem como a e. Desembargadora Carmen Bittencourt, que proferiu decisão no Agravo de Instrumento 0714942-58.2022.8.07.0000, tramitando na 1a Turma Cível. A impetração não tem condições de prosperar. Com efeito, dispõe o artigo 13 do Regimento Interno desta Corte: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; (...) Por sua vez, o artigo 21 do Regimento Interno dispõe: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (...) Portanto, segundo se extrai das normas acima transcritas, este Conselho Especial, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea ‘c’, do Regimento Interno, somente teria competência para julgar a ação mandamental voltada a impugnar a decisão proferida pelo e. Desembargador Mário Zam Belmiro (0716347-32.2022.8.07.0000, em curso na 2a Câmara Cível), uma vez que em relação ao ato da lavra da e. Desembargadora Carmem Bittencourt, a competência é da Câmara Cível, nos termos do já citado artigo 21 do Regimento Interno. Ocorre que o Impetrante não impugna especificamente a decisão do e. Desembargador Mário-Zam, lançada nos seguintes termos: Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No caso em apreciação, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada na peça inaugural da ação. O que se extrai da narrativa exposta na inicial é que a parte impetrante se insurge contra ato da eminente Desembargadora Carmem Bittencourt, relatora do agravo de instrumento no 0714942-58.2022.8.07.0000, que, nos autos da ação de reintegração de posse manejada por CONSTRUTINS COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A em desfavor dos impetrantes, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reintegração de posse do imóvel objeto da demanda em favor da agravante, assegurando aos agravados o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Dessa forma, destaco que contra tal édito cabe agravo interno, nos termos do art. 1.021, do Código de Processo Civil. Aliás, é fato incontroverso nos autos que a parte impetrante interpôs o aludido recurso. Ainda que o recurso não seja dotado de efeito suspensivo ex lege, seria possível que a relatora o concedesse, caso ficasse convencida da necessidade de tal medida judicial. No entanto, não constato a probabilidade do direito, sendo, por isso, despiciendo pesquisar se há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Por tais fundamentos, ausentes os requisitos legais, indefiro a liminar. Oficie-se, dando ciência à douta autoridade indigitada como supostamente praticante de ato ilegal, enviando-lhe o inteiro teor da presente decisão e solicitando informações. Intimem-se. Como se pode observar da inicial do Mandado de Segurança ora interposto, em nenhum momento se impugna especificamente a decisão referida, acima transcrita. Os impetrantes, não obstante apontem também o Des. Mario Zam como autoridade coatora, na verdade opõem-se unicamente à decisão proferida no Agravo Interno, de relatoria da e. Des. Carmen Bittencourt (0714942-58.2022.8.07.0000). Tanto é assim que o pedido final que formulam nesta impetração é para “a suspensão das decisões monocráticas prolatadas pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora CARMEM BITTENCOURT até que sejam os agravos julgados pelo Órgão Colegiado da 1o Turma Cível deste Tribunal”. Nenhuma linha de irresignação é lançada contra a decisão proferida na 2a Câmara Cível. Portanto, não há como conhecer da impetração que sequer aponta os motivos pelo quais o ato impugnado (no caso a decisão proferida pelo e. Des. Mario Zam Belmiro) deve ser modificado ou anulado. Ademais, não pode o impetrante querer impugnar, na mesma ação mandamental, duas decisões proferidas por órgãos fracionários distintos, tanto mais se os órgãos jurisdicionais competentes para apreciar a insurgência são diversos. Além disso, constata-se o manifesto descabimento do Mandado de Segurança também por outro motivo, qual seja, a decisão impugnada desafia recurso próprio, qual seja, Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do CPC, que, apesar de não dotado de efeito suspensivo ope legis, esse efeito pode ser perfeitamente postulado ao relator (art. 932, II, CPC). Incide, portanto, o óbice contido no enunciado 267 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Saliente-se, inclusive, que os impetrantes já interpuseram o Agravo Interno, não tendo havido, ainda, manifestação do relator quanto à eventual juízo de retratação, ou mesmo concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante de tais considerações, indefiro e inicial, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, inciso, do CPC e, em consequência, DENEGO A ORDEM, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/09. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator